Tribunal: TJMT
Processo: 1006926-02.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006926-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO FERREIRA LOPES - CPF: 000.188.471-96 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL -INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E §3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2
.
Contraria a vedação imposta pelo artigo 2º-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3.
Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

4.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006926-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
CARLOS MAGNO FERREIRA LOPES

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
interposto por Carlos Magno Ferreira Lopes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeira Cascalheira/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº. 1001136-28.2019.811.0079, indeferiu o pedido de liminar.

O Agravante alega, em síntese, que é servidor público no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, desde 5.4.2010, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no cargo de Vigia.

Aduz que, encontra-se classificado na Classe “A”, Nível I, desde a sua nomeação e que jamais recebeu qualquer forma de progressão funcional estabelecido na Lei Municipal nº. 20/2011.

Afirma que, requereu administrativamente a concessão da sua reclassificação ao adicional de tempo de serviço, no entanto, até a data da propositura da ação, não obteve decisão do Prefeito Municipal, constando apenas parecer negativo por parte da Procuradoria Jurídica do Município.

Assevera que, a decisão recorrida merece reforma, haja vista que restou demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, a uma por que na qualidade de servidor público percebe salário mínimo, sendo que a sua elevação de direito traria melhor qualidade de vida, a duas, simplesmente pelo fato da demora.

Dessa forma, requereu, a concessão da liminar para que o Agravado que concedesse a progressão vertical para o Nível III, com a imediata regularização de seu subsídio e efetivo pagamento de (5% + 5% + 5%) sobre o salário a partir da citação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 37288045.

O Município
apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 40174149, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
40241976
, deixa de se manifestar pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento, trata-se de
Agravo de Instrumento
,
interposto por Carlos Magno Ferreira Lopes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeira Cascalheira/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº. 1001136-28.2019.811.0079, indeferiu o pedido de liminar.

De início,
registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

O julgador
a quo,
entendeu
estarem ausentes os requisitos
autorizadores para a concessão d
a tutela de urgência antecipada, de modo que, indeferiu o pedido de liminar do Agravante. Veja-se (ID n. 37053990):

O art. 300 do CPC aduz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, apesar da probabilidade do direito do autor ficar sumariamente demonstrada através dos documentos juntados nos autos, sobretudo o termo de posse e o estatuto do servidor público de Bom Jesus do Araguaia-MT (id. 26188253 e id. 26188270),
entendo que não ficou demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos legais se consubstanciam na impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Em outros termos, cabe à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: soluções processuais diante do tempo e da justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 151).
Nesse sentido, denota-se que não há risco de perecimento da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que o suposto direito do autor teria sido adquirido entre abril de 2012 e abril de 2019, não havendo qualquer irresignação anterior.

Em outras palavras, o reconhecimento da pretensão em cognição exauriente será suficiente para tutelar o direito de forma retroativa, não havendo prejuízo em detrimento do autor neste lapso de tempo, pois ele já convive com essa situação desde o ano de 2012. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. [Destaquei].

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

Conforme já consignado quando da análise do pleito liminar, inobstante os argumentos vertidos na peça inaugural,
tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela recursal, uma vez que é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em consonância com a lei nº 9.494/97 que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o STF, no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, chancelou a determinação do artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97 e a conseguinte vedação a toda decisão cautelar que conceda aumento, estenda vantagens ou ordene o pagamento de vencimento.

Por essa perspectiva,
adoto como razões de decidir os fundamentos da descritos na análise do pleito liminar,
por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
(
37
288045):

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, sem adentrar no direito da progressão funcional do Autor/Agravante, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser
indeferido
. Isso porque, a respeito da concessão ou da denegação da liminar contra atos do Poder Público, o § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, dispõe
não
ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No mesmo sentido, os tribunais veem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, de forma a dar um
status
de irreversibilidade ao caso concreto, ou seja, produzindo um resultado prático que inviabiliza o
status quo
da situação, acaso tal medida seja revogada em sede recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI 9.494/97 – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. Embora haja a previsão da promoção, sendo está justa e razoável, quando existe a determinação de regulamentação, com normas complementares, torna-se algo indeterminado. Logo, antecipação de tutela nestes casos, implica em dano irreparável aos cofres públicos. Ademais, não é possível o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique aumento da remuneração, ainda que decorrente de progressão funcional, nos termos do artigo 1º da Lei 9.494/97. (Agravo de Instrumento nº. 95896/2014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-5-2015, Publicado no DJE 22-5-2015). Ainda necessário mencionar a vedação contida no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, já que a medida liminar pretendida tem por escopo inclusão em folha de pagamento: Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). [Destaquei]. Destaco que não haverá qualquer prejuízo caso a medida seja concedida somente ao final, pois caso reconhecido o direito ao recebimento dos valores, o Agravado deverá pagar as parcelas atrasadas aos substituídos do Agravante, devidamente corrigidas. Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar requerida.

Dessa forma,
ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021